Tribunal: TJBA
Processo: 0002076-78.2008.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002076-78.2008.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Zilnelson Ramos Cordeiro e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHELLE GODINHO DOS SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: Zilnelson Ramos Cordeiro e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. JUÍZO QUE NÃO ANALISOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROVAS QUE SE MOSTRAM ÚTEIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de provas suficientes para fundamentar a condenação da instituição financeira. A parte apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o pedido de inversão do ônus da prova e de exibição de documentos pela instituição financeira não foi analisado, inviabilizando a adequada instrução probatória e prejudicando o julgamento.

2.

As normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplicam às relações entre consumidores e instituições financeiras, nos termos do art. 3.º, § 2.º, do CDC e da Súmula n.º 297 do STJ, assegurando ao consumidor a inversão do ônus da prova quando comprovada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência.

3.

O art. 6.º, inc. VIII, do CDC garante a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira a obrigação de exibir os documentos solicitados, por ser a responsável pela guarda das informações pertinentes às operações bancárias, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ.

4.

O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir diligências quando as considerar desnecessárias. No entanto, tal decisão deve ser devidamente fundamentada, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, conforme art. 5.º, inc. LV, da Constituição Federal.

5.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau não analisou o pedido de inversão do ônus da prova e não fundamentou a desnecessidade de produção de prova documental solicitada, o que configura cerceamento de defesa e impede o julgamento justo da lide.

6.
Recurso conhecido e provido para anular a
sentença de primeiro grau,

determinando o retorno dos autos à vara de origem para produção das provas requeridas pela parte autora/apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0002076-78.2008.8.05.0041
, em que figuram como apelantes e apelados Zilnelson Ramos Cordeiro e outros (2).

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
anular a sentença
, determinando a baixa dos autos para
produção das provas
necessárias ao deslinde da controvérsia, restando prejudicada a análise meritória dos recursos interpostos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 01 de abril de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça